Tribunal: CARF
Processo: 10880.903708/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903708/2018-47
ACÓRDÃO
3402-012.594 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2016
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO CFOP 7.501.
EXPORTAÇÃO DIRETA.
Em observância ao princípio da verdade material, constatado erro material
no CFOP aposto nos documentos fiscais, deve o contribuinte demonstrar,
através de documentos fiscais e contábeis a efetiva ocorrência da
exportação direta ou de venda à comercial exportadora. Não demonstrado,
no contexto do conjunto probatório, que a entrada das mercadorias com
finalidade de exportação era oriunda de outro estabelecimento do
remetente, não há que se reconhecer o direito ao crédito.
ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito
ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.594 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903708/2018-47
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena
de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo
Honorio dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo, peço vênia
para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório relativo ao
REINTEGRA e pedido de compensação – PER/DCOMP. O despacho
decisório, emitido em 5/4/2019, foi juntado em fl. 329. Refere-se ao
PER/DCOMP 09283.27715.221217.1.5.171282, período: 3o trimestre/2016.
Foi pleiteado crédito de R$ 1.122.211,57 e reconhecido o valor de R$
492.639,98.
Foi imputada a seguinte inconsistência:
- Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE
(inconsistência V)
Enquadramento legal citado: “Arts. 21 a 28 e 113 da Lei no 13.043, de
2014. Decreto 8.415, de 2015. Arts. 60 e 61 da IN RFB no 1.717, de 2017”.
O despacho decisório (fls. 331 a 334) apresenta esclarecimentos sobre os
fatos examinados, o cálculo do crédito e as inconsistências identificadas no
PER/DCOMP registrado pelo interessado. Destaca-se de fls. 331 e 332:
Considerações iniciais
O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em
um
único
Pedido de
Ressarcimento,
aquele
identificado
como
"PER/DCOMP com demonstrativo de crédito".
Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito
creditório: - Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil,
das Notas Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de
Exportação informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas
respectivas vinculações;
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.594 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903708/2018-47
3
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas
foram exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de
exportação geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação."
"Cálculo do Direito Creditório
O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das
Notas Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da
vinculação aos documentos de exportação informados no PER/DCOMP, foi
confirmada a exportação.
Para compor a base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da
mercadoria constante na Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e
acrescido das despesas de frete, seguro e outras despesas. Quando os
valores de desconto e despesas não foram informados de forma
discriminada por produto na Nota Fiscal, foram rateados entre todos os
produtos nela contemplados, proporcionalmente ao valor da mercadoria.
Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os valores
apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado
pelo código NCM.
Como limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o menor
valor entre:
- o somatório, por código NCM, do resultado da aplicação da alíquota
vigente para o produto na data de saída da Nota Fiscal pelo valor
correspondente à base de cálculo do crédito;
- o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto. A soma dos valores apurados por produto
corresponde ao valor do direito creditório reconhecido."
Foram apresentados no despacho decisório quadros e detalhamentos
sobre a inconsistência. O interessado foi intimado em 8/4/2019.
Apresentou manifestação de inconformidade em 8/5/2019 (fls. 255 e ss),
na qual alega:
• Segundo a fiscalização, algumas notas fiscais não ensejam direito ao
REINTEGRA porque os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP)
estariam em desconformidade com a legislação tributária.
• As conclusões da fiscalização estão equivocadas.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.594 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903708/2018-47
4
• Discorre sobre o REINTEGRA. O regime foi reinstituído pela Medida
Provisória no 651/2014, convertida na Lei no 13.043/2014, e
regulamentado pelo Decreto no 8.415/2015.
• Os registros de exportação (RE) estão devidamente vinculados às notas
fiscais que abarcam as operações objeto de glosa.
• A nota fiscal 12011 indica “venda – exportação mercadoria recebimento
com fim específico de exportação”. Não há dúvidas acerca da finalidade
das operações.
• Na oportunidade de complementação das informações, a manifestante
procedeu à imputação equivocada de CFOP, destacando o código 7501
(exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação).
• O CFOP 7501 é um subitem do código raiz 7000, que estabelece as mais
diversas possibilidades acerca das operações de exportação realizadas
pelos contribuintes.
• O código 7501 é um código geral. A fiscalização não pode ignorar a
materialidade das operações diante de um mero “erro formal”.
• O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) manifestou-se em
casos análogos que erro formal não obsta o creditamento dos
contribuintes. Cita acórdãos (fl. 263).
• A nota fiscal 12011 possui informações idênticas ao RE 16/1020515-001
(fls. 263 e 264): mesmo peso, quantidade e valor. A exportação foi
realizada – Declaração de Exportação (DE) 2160555413/8.
• A fiscalização falhou na busca da verdade material. Deve ser reconhecido
o direito creditório.
• Erro material. A análise fiscal foi superficial. Erro material não é fato
suficiente para se sobrepor à materialidade e efetividade das operações.
Faz citações.
• Princípio da verdade material. As inconsistências imputadas poderiam ter
sido sanadas em observância ao princípio da verdade material. O processo
administrativo fiscal deve ser pautado pela verdade material. O despacho
decisório recorrido não buscou a verdade material e cometeu equívocos.
• A autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade. Faz citações e
conclui que o julgador deve levar em consideração “o princípio da verdade
material, os fatos mencionados pela Manifestante e a legislação aplicável
ao caso”, para concluir que o interessado possui o direito creditório
pleiteado integral.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.594 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903708/2018-47
5
• Pleiteia provar o alegado por meio das provas documentais acostadas aos
autos e outras que sejam necessárias.
• Pede que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade e
deferido o direito creditório em sua totalidade.
Decisão exarada em sede de mandado de segurança, datada de 12/9/2022
(fls. 1407 a 1413), determinou o julgamento da manifestação de
inconformidade no prazo de 60 dias.

A 17a Turma da DRJ, mediante Acórdão no 108-030.785, decidiu pela improcedência
da manifestação de inconformidade, sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2016 REINTEGRA –
PER/DCOMP. O pedido de ressarcimento de crédito do REINTEGRA deve
ser realizado por meio do programa PER/DCOMP. O interessado é
responsável pela formulação do pedido e pelas informações consignadas.
O despacho decisório decorre do confronto entre o PER/DCOMP e o
conteúdo dos registros de exportação (RE), declarações de exportação (DE)
e notas fiscais. O interessado tem o dever de apresentar pedido coerente
com a documentação comprobatória da existência do crédito pleiteado.
ÔNUS DA PROVA. Não há nos autos provas suficientes que suportem a
existência do direito creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova
dos fatos que lhe aproveitam – artigo 28 do Decreto no 7.574/2011 e
acórdãos CARF no 3302-003.143 e 1401-001.494. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS. As provas devem ser apresentadas conjuntamente com a
manifestação de inconformidade, posto que o julgamento obedece ao rito
do Processo Administrativo Fiscal (PAF) – artigo 57, § 4o, do Decreto no
7.574/2011. Os fatos aduzidos no processo e as provas juntadas foram
suficientes para o julgamento. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. A
aplicação do princípio da verdade material não deve suprimir os princípios
da legalidade, do devido processo legal e do contraditório. O artigo 24,
inciso I, da Lei no 13.043/2014 determina que deve ser observada a
legislação específica. Em complemento, o Decreto no 8.415/2015, em seu
artigo 9o, estabelece que compete à Receita Federal disciplinar a aplicação
do disposto no referido decreto. A alegação do princípio da verdade
material não deve afastar o devido processo legal, posto que a autoridade
competente para a apreciação do pedido de reconhecimento de créditos
do REINTEGRA é a da unidade local da Receita Federal com jurisdição sobre
o domicílio do sujeito passivo, conforme artigos 117 a 119 da IN RFB no
1.717/2017 (artigos 119 a 121 da IN RFB no 2.055/2021). O princípio do
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.594 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903708/2018-47
6
devido processo legal impede que se acolha a tese de que poderia a
Delegacia de Julgamento apreciar pedido de reconhecimento de direito
creditório de REINTEGRA com base em informações novas, não constantes
do PER/DCOMP original e não analisadas pela repartição competente.
Haveria também, na hipótese, violação ao princípio do contraditório, por
supressão de instância, dado que compete à unidade local da Receita
Federal apreciar o pedido e exarar o competente despacho decisório. É
vedado ao sujeito passivo solicitar retificação do PER/DCOMP após exarado
o despacho decisório. Por consequência, a manifestação de
inconformidade não se presta a veicular novos fundamentos e informações
que configurem uma retificação ou inovação do PER/DCOMP original.
Acórdãos CARF no 3102- 001.718, 3802-003.654, 1003-000.098 e 3401-
005.803. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
Inconformado, apresentou de forma tempestiva o contribuinte Recurso Voluntário,
no qual repisa os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no pleito creditório relativo ao direito oriundo do
REINTEGRA, no presente caso referente ao PER/DCOMP 09283.27715.221217.1.5.171282, do 3o
trimestre/2016, no qual foi requerido o crédito de R$ 1.122.211,57 e reconhecido o valor de R$
492.639,98, tendo em vista a inconsistência “Nota Fiscal não comprova exportação do produto do
RE ou DSE (inconsistência V)”,
A inconsistência reside na informação do CFOP, conforme despacho decisório;
Na Nota Fiscal, o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
correspondente ao produto discriminado no documento de exportação
vinculado no PER/DCOMP não indica operação de exportação com direito
ao Reintegra.
Para que o CFOP da Nota Fiscal e o Registro de Exportação a ela vinculado
no PER/DCOMP sejam considerados hábeis para comprovação do direito
ao crédito é necessário que esses documentos possuam informações
devidamente correlacionadas.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.594 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903708/2018-47
7
São considerados documentos hábeis nas operações de exportação direta
as Notas Fiscais nas quais:
a) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado seja referente
a 'saídas ou prestações de serviços para o exterior' e o emitente da Nota
Fiscal conste na relação de fabricantes do Registro de Exportação vinculado
no PER/DCOMP à referida Nota; ou
b) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado de 'saídas ou
prestações de serviços para o exterior' indique não ter sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento.”
(...)

Entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância, vejamos.
Registra-se que, a despeito da obrigatoriedade da correção das informações
prestadas nos documentos contábeis e fiscais que compõem o conjunto relativo ao pedido de
crédito do REINTEGRA, o mero erro formal pode ser elidido mediante provas, em sede do
processo administrativo fiscal, após análise manual ou eletrônica pela fiscalização que se
materializa no despacho decisório.
O ônus probatório, no presente caso, é indubitavelmente incumbido ao
contribuinte, que deve, demonstrar, de forma incontestável, a legitimidade do crédito, mediante
apresentação das notas fiscais que contém a descrição, NCM, quantidade, data, observações, das
mercadorias destinadas às exportações, bem como dos registros de exportação, da Declaração de
Exportação (ou DSE), extratos do sistema SISCOMEX, histórico das exportações, bem como
mediante documentos que tenham o condão de demonstrar a vinculação das mercadorias
exportadas aos documentos efetivos das exportações vinculadas.
Tais vinculações não necessariamente devem se dar, após análise de
inconsistências, pelas informações prestadas no PERDCOMP e demais documentos, posto que
seria tamanho preciosismo ao formalismo legislativo sobre o tema, podendo, a exemplo disso, a
demonstração se dar mediante identidade de peso líquido, tipo, data da nota fiscal, NCM das
mercadorias, quantidade – informações constantes à nota fiscal, às declarações de exportação e
registro de exportação, ainda que em outro campo, como das observações.
Não só fere o princípio da verdade material a negativa análise das provas, como
também controverte a própria lógico do processo administrativo fiscal, especialmente face às
análises realizadas pela administração pública de forma eletrônica. Tem, respectiva possibilidade,
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.594 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903708/2018-47
8
supedâneo no artigo 373, do Código de Processo Civil, que incumbe o ônus da prova àquele que
alega o direito.
Entendo que a problemática aqui reside na necessária comprovação, pelo
contribuinte, de que a exportação realizada foi direta, tendo em vista que o CFOP utilizado aponta
que as mercadorias recebidas com finalidade para exportação são oriundas de trading company,
comercial exportadora ou outro estabelecimento do remetente, conforme dispõe os códigos 1.501
e 2.501:
Segundo o Convênio S/No, de 15 de dezembro de 1970:
“7.500 - EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS RECEBIDAS COM FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO
7.501 - Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de
exportação Classificam-se neste código as exportações das mercadorias
recebidas anteriormente com finalidade específica de exportação, cujas
entradas tenham sido classificadas nos códigos “1.501 - Entrada de
mercadoria recebida com fim específico de exportação” ou “2.501 -
Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação”.”
Já os códigos CFOP 1.501 e 2.501 estão assim descritos:
“1.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em
estabelecimento de trading company, empresa comercial exportadora ou
outro estabelecimento do remetente, com fim específico de exportação.”
“2.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em
estabelecimento de trading company, empresa comercial exportadora ou
outro estabelecimento do remetente, com fim específico de exportação.”
A despeito do contribuinte ter comprovado que a exportação foi realizada, não
trouxe aos autos qualquer apontamento de que a mercadoria recebida com a finalidade de
exportação era oriunda de uma filial ou matriz, configurando-se como “outro estabelecimento do
remetente” para fazer jus ao crédito do REINTEGRA.
Na verdade, não se trata de mero erro formal ou material, mas sim, demonstração
inequívoca, que poderia ter sido feita através de outros documentos fiscais ou contábeis, de que
as mercadorias recebidas com finalidade de exportação não eram oriundas de outras pessoas
jurídicas, posto que a operacionalização indireta da exportação esbarra frontalmente com a
vedação de aproveitamento do crédito do REINTEGRA, de acordo com o artigo 61, parágrafo 6o,
da IN 1717/2017:
“Art. 61. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.594 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903708/2018-47
9
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
o formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do
Anexo I desta Instrução Normativa.
[...]
§ 6o O Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais cujo
Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma
operação de exportação direta ou de venda à comercial exportadora.”
Não apresentados novos documentos em sede de recurso voluntário, tão menos
apresentados novos argumentos em relação à decisão de primeira instância, e, devidamente
demonstrado que não houve comprovação de que a exportação a que se refere a glosa foi
realizada de forma direta, não há que se falar em direito ao crédito do regime.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1519
DF CARF MF
Original